Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-33.2023.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, EM VOTAÇÃO UNÂNIME. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PARA O CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.